Tribunal: TJBA
Processo: 0029766-28.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0029766-28.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ANTONIO BRAZ DA SILVA, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU

APELADO: EVERALDO SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE BITTENCOURT AMARAL, EDUARDO ANTAR RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO

CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA PELO AUTOR. NECESSIDADE DE IMPULSO OFICIAL. JUÍZO QUE NÃO INDICOU AS DETERMINAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS. SENTENÇA ANULADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0029766-28.1996.8.05.0001, em que figuram como parte apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e apelados EVERALDO SILVA SOUZA e MARCIO SILVA SOUZA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte exequente, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça